Tribunal: TJDFT
Processo: 0725601-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a detração do período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão — recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico — em favor do sentenciado, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de detração do tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno para fins de abatimento da pena privativa de liberdade, com base na interpretação dos artigos 42 do Código Penal e 319, V, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 455.097/PR e o REsp 1.977.135/SC (Tema Repetitivo no 1.155), firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 42 do Código Penal não é taxativo, sendo possível a detração do período em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares com efetiva limitação do direito de locomoção.
4. O recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoração eletrônica, compromete significativamente o status libertatis do sentenciado, assemelhando-se ao regime semiaberto, de modo a justificar a detração, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
5. A jurisprudência predominante do STJ orienta que as horas de recolhimento devem ser convertidas em dias para fins de detração e que eventual fração inferior a vinte e quatro horas deve ser desconsiderada, conforme fixado no item 3 da Tese 1.155.
6. Apesar da divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, notadamente entre a Primeira e a Segunda Turmas, deve prevalecer o entendimento do STJ por ser mais favorável ao sentenciado e por se tratar de interpretação de norma federal, atribuição constitucional daquela Corte.
7. A Corte local vem aplicando reiteradamente o entendimento firmado no Tema 1.155 do STJ, reconhecendo o direito à detração nos casos de recolhimento domiciliar noturno.
8. No caso concreto, o sentenciado foi submetido a medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno com permanência em casa das 20h às 6h nos dias úteis e integralmente nos fins de semana e feriados, sendo reconhecida a detração penal com base na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.155.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoração eletrônica, compromete o status libertatis do sentenciado e justifica a detração da pena.
2. As horas de recolhimento devem ser convertidas em dias para fins de detração, desconsiderando-se eventual fração inferior a vinte e quatro horas.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevalece como orientação vinculante para interpretação do art. 42 do Código Penal, diante da ausência de entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.